Tribunal: TJMT
Processo: 1020083-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVANTE(s): JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI
AGRAVADO(s): MARTA MARIA SOARES MORI
AGRAVADO(s): ANA CAROLINA SOARES MORI
AGRAVADO(s): RICARDO SOARES MORI
AGRAVADO(s): JULIANO SOARES MORI
AGRAVADO(s): TERESINHA MACHIONE MORI
AGRAVADO(s): VERA LUCIA MORI ARAUJO
AGRAVADO(s): MARIA INES BONATELLI MORI
AGRAVADO(s): ESPÓLIO DE OSVALDO MORI
AGRAVADO(s): ESPÓLIO DE ROSINA MACHIONE MORI Representado pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI contra a decisão singular que, nos autos o processo de Inventário n. 1001242-86.2017.8.11.0005 em que se discute a partilha dos ESPÓLIOS DE OSVALDO MORI E ROSINA MACHIONE MORI, representados pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI, acolheu em parte o pedido manejado pelos herdeiros dissidentes ANA CAROLINA SOARES MORI e OUTRO(s) (ID. n. 63801859 dos autos originários) para que a inventariante THEREZINHA MACHIONE MORI, o herdeiro JÚLIO CESAR BONATELLI MORI (suposto administrador possuidor dos bens da herança) e o suposto arrendatário OSVALDO MORI NETO, promovam o depósito judicial de todo o preço (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nos autos de inventário, observando-se, daqui em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00.
Narra a parte recorrente que em 1978, o casal de falecidos e autores da herança inventariada, Sr. OSVALDO MORI e Sra ROSINA MACHIONE MORI, mudaram-se de Barretos-SP para Diamantino-MT, onde, com a ajuda de um dos filhos, o ora agravante JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI, adquiriram a propriedade da Fazenda Quatro Estrelas e nela e começaram a trabalhar, abrindo e cultivando soja e milho.
Anota que, posteriormente (em 1989) outro filho do casal (pré-morto), OSWALDO MORI FILHO, também se mudou para Diamantino, com sua esposa e filhos, e passou trabalhar com os pais na propriedade, onde todos laboravam em regime de economia familiar.
Relata que após uma discussão familiar sobre o pagamento de um empréstimo junto ao Banco do Brasil, o falecido patriarca demarcou a propriedade em três partes e, ficando com uma delas para si, arrendou uma parte ao filho JULIO CESAR MACHIONE MORI, ora agravante, e outra para o seu filho OSWALDO MORI FILHO (pré-morto), de maneira que, além de cultivarem nas suas respectivas áreas tomadas de arrendamento, auxiliavam o genitor em sua parte.
Registra que por motivos diversos, a esposa e os filhos de OSWALDO MORI FILHO se mudaram de Diamantino, tendo ele permanecido só, trabalhando na lavoura até que veio a ser cometido por um câncer, quando, então, precisou se tratar perdendo condições de trabalhar.
Afirma que, diante desse quadro, os filhos do herdeiro ora agravante, Sr. JÚLIO CESAR BONATELLI MORI e Sr. OSWALDO MORI NETO, ainda com 17 (dezessete) e 18 (dezoito) anos, atenderam a um pedido dos avós, trabalharam e colheram de forma gratuita para o tio, e também herdeiro OSWALDO MORI FILHO.
Consigna que, após essa fase, e já sem condições físicas, o Sr. OSWALDO MORI FILHO deu de subarrendamento para os seus mencionados sobrinhos a área da fazenda que lhe havia sido dada de arrendamento, sendo que tais subarrendatários passaram a lhe pagar a respectiva renda e, após o seu falecimento, continuaram-na pagando à sua viúva e filhos.
Assinala que pouco tempo depois, tanto o OSWALDO MORI quanto o ora agravante adoeceram e que seus filhos tomaram de arrendamento toda a área da fazenda, o que era de conhecimento dos agravados, viúva e filhos de OSWALDO MORI FILHO que, assim como os demais herdeiros, receberam a soja colhida e depositada na época do óbito em Diamantino, a título de renda, conforme eles próprios declinaram nos autos do respectivo inventário, ainda em 2006.
Propala, ainda, que quando o patriarca Sr. OSWALDO MORI adoeceu, este se deslocou, juntamente com a sua esposa, Sra ROSINA MACHIONE MORI, para Barretos-SP com a finalidade de se tratar, vindo a falecer naquela cidade em 11.09.2017.
Registra que, no entanto, a mencionada viúva, Sra ROSINA MACHIONE MORI, propôs a abertura do inventário na data de 28.09.2017, na comarca de Diamantino, local do seu verdadeiro domicílio.
Destaca que mesmo tendo conhecimento da abertura do inventário do avô em Diamantino, em 02.10.2017, a agravada, Sra ANA CAROLINA SOARES MORI, filha e representante do Espólio de OSWALDO MORI FILHO (pré-morto), também ajuizou outro processo de inventário para a partilha dos bens do avô, porém na cidade de Barretos, sob o falso argumento de que os avós jamais residiram em Diamantino.
Aduz que, tendo ambos os juízos reconhecido sua competência, a recorrida suscitou conflito positivo de competência perante o STJ que, além de nomeá-la inicialmente como inventariante, fixou provisoriamente o foro de Barretos para apreciar as questões urgentes, sendo que nesse interregno, a viúva meeira também veio a falecer em 11.07.2019.
Assevera que a partir desse momento, todos os herdeiros tornaram-se administradores do espólio do casal, nos termos do art.613 do CPC/15, até que em 16.12.2020, o STJ reverteu a decisão anterior, fixando o Foro de Diamantino como juízo competente para processar os inventários do casal falecido.
Inconformado, sustenta que conforme amplamente demonstrado nos autos de origem e também nos autos do Conflito de Competência que tramitou pelo STJ, ao longo do tempo, JÚLIO CESAR BONATELLI MORI e OSWALDO MORI NETO assumiram a condição de arrendatários de toda a fazenda, pagando as respectivas rendas na fração de 1/4 (um quarto) para cada herdeiro, com a anuência de todos.
Alega que, com a morte do patriarca OSWALDO MORI, a então viúva meeira, Sra ROSINA MACHIONE MORI, em comum acordo com os demais herdeiros (três dos quatro), prorrogou o arrendamento de toda a área, como anteriormente convencionado, aumentando, porém, os valores pagos a título de renda, que eram até então de 6 (seis) sacas de 60Kg de soja por hectare, para
- 8 (oito) sacas/ha na safra 2018/2019, (total: 5.480 sacas);
- 9 (nove) sacas/ha na safra 2019/2020 (total: 6165 sacas); e
- 10 (dez) sacas/ha, na safra 2020/2021 (total: 6.850 sacas), a serem pagas todo o mês de março de cada ano.
Aduz que em razão dos ajustes que estavam sendo negociados pelos patronos das partes no que se referia à inclusão de cláusula de reembolso por parte do Espólio de OSWALDO MORI, das benfeitorias necessárias implementadas no imóvel pelos arrendatários OSWALDO MORI NETO e JULIO CESAR BONATELLI MORI ao longo dos anos em caso de venda, rescisão e/ou extinção do contrato, acabou havendo um atraso na assinatura desse novo contrato naquela oportunidade. Todavia, enquanto perduravam as negociações em questão, os novos valores da renda convencionada continuaram sendo pagos e devidamente recebidos pelos herdeiros necessários, inclusive pelos ora recorridos, sem que estes tivessem feito qualquer ressalva nos autos do inventário originário.
Assevera que, no entanto, em razão de estarem enfrentando dificuldades de financiar as sementes, insumos e demais produtos para o plantio, em maio de 2020 os arrendatários entraram em contato com os herdeiros requerendo a rápida assinatura do contrato escrito, tendo, inclusive, aberto mão da cláusula de reembolso de benfeitorias.
Aponta que para a surpresa dos demais herdeiros e dos arrendatários, por intermédio de seus patronos, em 09.06.2020, os agravados alteraram as cláusulas contratuais e valores de arrendamento acordado, sobretudo em relação à forma de pagamento que há mais de 10 (dez) anos era feita em produto, passando a exigir o pagamento em dinheiro, num período que a soja estava cotada em valores muito aquém daquele já efetuado em março de 2020, se recusando, pois, a assinarem o instrumento escrito nos moldes em que já haviam combinado anteriormente.
Alinhava que além de pretender impedir a judicialização da questão pelos arrendatários, evitando prejuízos ao espólio, o contrato foi assinado pelos outros três herdeiros, estando, pois, alicerçado no art. 23 do Decreto-lei n. 59.566/66, não havendo se cogitar de possível violação ao art.1.314, parágrafo único, do CC/2002, visto que, apesar da partilha não ter sido efetivada, não houve alteração da posse, do uso e do gozo da propriedade que já vinham sendo exercidos pelos arrendatários por meio do arredamento preexistente.
Alega que além de terem pagado ainda em 30.03.2021 a renda dos herdeiros que assinaram o contrato, os arrendatários ajuizaram Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c perdas e danos n. 1000704-66.2021.8.11.0005, depositando naqueles autos os valores devidos da renda de 2021 aos agravados.
Arrazoa que, ao manejar apenas em 24.08.2021 – ou seja, três anos e onze meses após o falecimento de OSWALDO MORI – a petição que deu ensejo à decisão ora recorrida, sob o argumento de que a fazenda vinha sendo explorada unilateralmente pelo agravante e seus filhos, sem o consentimento dos demais herdeiros, os agravados alteram a verdade dos fatos, com a intenção de obter vantagem ilícita, e em claro venire contra factum proprium, vez que vinham recebendo regularmente a renda do arrendamento sem apresentar qualquer oposição.
Argumenta que, contrariamente ao consignado na decisão agravada, não há risco de prejuízos para os herdeiros dissidentes vez que no instrumento contratual que os agravados tentaram impor aos agravantes, estes pretendiam uma renda total de R$650.000,00 por ano para o espólio arrendador, o que corresponde a um montante de R$162.500,00 para cada um dos quatro herdeiros – que é a fração devida ao espólio do OSWALDO MORI FILHO, de quem os recorridos são sucessores –, a qual é inferior aos R$246.668,00 que os arrendatários depositaram em juízo ao manejarem a Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c perdas e danos n. 1000704-66.2021.8.11.0005.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
A plausibilidade do êxito recursal ressai do fato de haver indícios mínimos de que, de algum modo, os agravados concordaram, ao menos até agosto do corrente ano (2021), com o arrendamento da Fazenda Quatro Estrelas aos filhos do herdeiro ora agravante.
Isso porque, os documentos de ID. n. 108300968 - Pág. 39/42 demonstram que os ora agravados – sucessores do herdeiro pré-morto OSWALDO MORI FILHO – receberam sucessivos pagamentos a título de renda, mediante depósitos na conta da viúva e co-agravada MARTA MARIA SOARES MORI, sem enjeitá-los.
Além disso, não há se falar em risco de dano inverso uma vez que os supostos arrendatários da Fazenda Quatro Estrelas realmente depositaram em juízo, nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Pedido liminar de Manutenção de posse c/c perdas e danos n. 1000704-66.2021.8.11.0005 que ajuizaram em desfavor de MARTA MARIA SOARES MORI, na condição de viúva e inventariante do espólio do herdeiro OSWALDO MORI FILHO, a importância de R$246.668,00 (ID. n. 108300967 - Pág. 51/52), valor, em princípio, suficiente para honrar com o quinhão da renda pretendida pelos recorridos.
Por outro lado, o risco de lesão grave ao agravante é mais que evidente vez que, se não depositar em juízo o preço total do arrendamento – valor que pode não dispor facilmente –, ainda terá de arcar com uma multa no alto valor de R$20.000,00 ao dia.
Diante disso, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, encaminhe-se os autos ao CEJUSC de 2o grau para uma tentativa de composição entre as partes, vez que todos pertencentes à mesma família.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora